Tribunal: TJDFT
Processo: 0714046-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que deu provimento ao recurso ministerial e condenou o embargante pela prática dos crimes de roubo e extorsão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há vício de omissão no acórdão quanto à suficiência do acervo probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes.
4. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação das alegações, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
5. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão.
6. O prequestionamento não exige que haja menção expressa aos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados.
IV. DISPOSITIVO:
7. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 155, 226 e 620.